Tribunal: TJMT
Processo: 0018083-57.2020.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018083-57.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA BASTOS - CPF: 059.355.481-78 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

TRÁFICO DE
DROGAS

(ART. 33,
CAPUT
, DA
LEI N
.
11.343/2006)
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –

ABSOLVIÇÃO
– I
NVIABILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS –
COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS EM JUÍZO – NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO
– TESE
ISOLADA NOS AUTOS –

RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

1.

Inviável o acolhimento do pleito de absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante d
o acusado em posse da substância entorpecente
,
em harmonia com as provas carreadas nos autos,
o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de

tráfico

de drogas.

2
. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
BRUNO OLIVEIRA BASTOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

9
ª
Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá
(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente

o
pedido
d
a
exordial acusatória,
o
condenou

como incurso
nas sanções do
artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
de
0
1

(um)
ano e 08
(oito)
meses de reclusão
,

em regime inicial
aberto
,
além do pagamento de

167 dias-multa
,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fato
s
, confor
m
e decisão que se vê no
Id.

227902202
.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
,

pleiteando a
absolvição

d
o
apelante
para

q
ue seja analisada a tese d
e desclassificação do crime de
tráfico de drogas
,
para uso de entorpecentes
, incidindo, no caso, o
princ
í
pio

in

dubio pro reo

(
Id.

227902223
)
.

Em contrarrazões
o Ministério Público
manifestou
-se

pel
o desprovimento do recurso de apelação
(Id.

227902225
)
.

Instada a se manifestar, a

Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do d. Procurador Roberto Aparecido Turin,
é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo
(
Id.

238709167
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pel
o
ré
u
.

Conforme
consignado em relatório,
o
apelante
BRUNO OLIVEIRA BASTOS

pugna pela
desclassificação do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
)
para uso de entorpecentes
(art. 28
,
da Lei n. 11.343/6)
.

Entretanto,
razão não lhe assiste
.

Narra a exordial acusatória:

“
(...)

No dia 27 de maio de 2020, por volta das 19h50min, na via pública denominada rua 54, bairro Pedra 90, nesta cidade de Cuiabá-MT,
o denunciado

BRUNO OLIVEIRA BASTOS foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que na data e hora acima mencionados,
a equipe Força Comando, em rondas pelo bairro Pedra 90, próximo ao ponto final e da esquina da rua 54, visualizou o denunciado em fundada suspeita
.

Ato contínuo foi
realizada a abordagem do denunciado Bruno, e, em busca pessoal, foi encontrado em seu poder 02 (duas) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 10,00 (dez reais)
; já em buscas pelo perímetro,
foi localizado próximo
onde o denunciado foi abordado,
em uma moita, 13 (treze) porções de substância análoga a
maconha, com a mesma embalagem das outras duas porções encontradas na busca pessoal
, as quais ao que tudo indica tinham sido dispensadas quando ele percebeu a aproximação policial.

O laudo pericial
n.°
3.14.2020.66343-01, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as porções apreendidas, sendo 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 34,57g (trinta e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas), apresentaram resultados POSITIVO para presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o
canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol), que está incluído na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, e a MACONHA na lista E de plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psíquicas.

Em cumprimento a Ordem Serviço
n.°
143/2020, acostada à fl. 37-IP, expedida com a finalidade de apurar o envolvimento do denunciado Bruno e de

seu pai
Diney
dos Reis Bastos com o tráfico de drogas, bem como intimar o Sr.
Diney
para declarações na delegacia, a equipe policial diligenciou até a rua 63, casa 24, quadra 233, bairro pedra 90, Cuiabá-MT, e em entrevistas com alguns vizinhos e moradores, estes informaram que não conhecem o denunciado Bruno, vulgo “Fubá”, e não souberam dizer se o denunciado é usuário ou se faz mercancia de entorpecentes.

Dando continuidade a diligência, os policiais civis foram até a casa do denunciado Bruno, e, em entrevistas com ele, na presença de sua genitora Sra. Sandra Maria, Bruno informou que não faz uso e não pratica a mercancia de entorpecentes, e que seu pai Sr.
Diney
é usuário de vários tipos de entorpecentes, desde os 16 anos de idade e alcoólatra; relatou também que a droga encontrada no dia do fato, era para uso do seu pai, e que ele não vende entorpecente. Em relação a intimação do Sr.
Diney
, foi entregue ao seu filho Bruno, uma vez que
Diney
encontrava-se viajando para a cidade de Cáceres-MT, intimação de
n.°
84/2020, mas não se logrou realizar a oitiva
do mesmo
.

Pelo narrado, tem-se que
as circunstâncias do flagrante
, a apreensão de considerável quantidade de drogas, são elementos informativos que
evidenciam que Bruno estava praticando a traficância, a fim de auferir lucro fácil, e que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao tráfico
. Logo,
o caso em tela demonstra a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas
, aptas a ensejar à instauração do procedimento criminal.

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia BRUNO OLIVEIRA BASTOS como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei
n.°
11.343/06, e requer que, uma vez autuada esta, seja instaurado o devido processo legal, com a notificação do denunciado para apresentar defesa prévia e ser processado
nos demais termos do rito procedimental estabelecido no art. 55 e seguintes da referida lei, ouvindo-se durante a instrução criminal as testemunhas abaixo arroladas, devendo a

ação ser julgada totalmente procedente, com o fim de condenar o denunciado nas penas do dispositivo mencio
nado.

(...)”
(
Id.

227902152
–
p.

64-67
).

O crime de tráfico de entorpecentes está disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, com a seguinte redação:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Na sentença condenatória o Juízo
de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal tipificada na denúncia
,
para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do
s
alário mínimo

vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante apresentou suas razões recursais requerendo
a
desclassifica
ção d
o crime de tráfico previsto no
a
rt. 33,
caput
,
para o crime de uso de entorpecente,
previsto n
o
a
rt. 28, ambos da lei n
.
11.343/2006.

Entretanto, c
onforme se infere dos autos, em poder do apelante foram encontradas 15 (quinze) porções de material vegetal, seco, de tonalidade castanho-esverdeada, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando 34,57g (trinta e quatro gramas e cinquenta e sete centigramas),
as
quais
apresentaram resultado POSITIVO para presença de
Cannabis sativa L.
(MACONHA).

A materialidade
, portanto,
encontra-se devidamente compr
ov
ada
por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.

227902152
-
p.

5
)
,
boletim de ocorrência
(Id.

227902152
-
p.
8
-
12
)
,

Auto de Resistência (Id.

227902152
-
p.
13
)
,
Termo
s
de Depoimento
(Id.

227902152
-
p.
15
-
18
),

Termo
de apreensão (Id.

227902152
- p. 19
)
,
Nota de Ciência de Garantias Constitucionais

(Id.

227902152
-
p.
25
),
Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id.

227902152
-
p.
26-28
), Nota de Culpa (Id.

227902152
-
p.
29
)
r
elatório
policial
(
Id.

227902152
-
p.

46
-
48
),
laudo pericial n
.
3.14.202
0.66343-01

(Id.

227902152
-
p.
22
-
24
),
que
concluiu que as substâncias apreendidas

apresentaram resultado positivo para a presença
de
maconha
.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e a instrução criminal, especialmente pelos
depoimentos esclarecedores dos Policiais M
ilitares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de primeira instância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado.

Embora o acusado tenha negado o fato, inclusive afirmado em juízo que a droga seria de seu pai (abordado juntamente com ele na data do fato)
, confor
m
e se vê no relatório de mídia – Id.
227902195
, a tese defensiva é isolada e dissonante do acervo probatório
carreado nos autos.

O acusado
BRUNO OLIVEIRA BASTOS
relatou
em juízo
que:

“(...)

sou viciado em cigarro só, odeio o cheiro de maconha, não gosto de maconha (...)

já usei na infância, mas já tem uns oito anos que eu não mexo com esse negócio, desde 2015 que não mexo (...)
.
Que no dia 27 de maio de 2020, meu pai que mora em Cáceres, veio para cá para receber um dinheiro
e
neste dia acordamos cedo e fomos lá receber o dinheiro e meu pai que é alcoólatra e usuário de drogas sim
(...)
não tinha droga e nem nada comigo (...); Que
os policiais mandaram eu desbloquear o celular
e tinha um monte de grupo no
whatsapp

e verificaram que
eu ia intermediar a compra de uma arma
(...)
os policiais viram a foto do revólver (...)

eles queriam o revólver, era um 32 na época (...)

me levaram para o cinturão verde e três me bat
eram (...). Q
ue meu pai estava com uma caixinha de fósforo com umas pedras de crack, não tinha nada de maconha;
Que
eu não mexo com droga e eu não gosto de maconha (...)

não tinha droga comigo (...)”.

(relatório de mídias – Id.
227902195
).

Verifico que
negou a propriedade dos entorpecentes e
a
prática
do
comércio de drogas, afirmando que
por causa da negociação
de uma arma verificada pelos policiais em seu aparelho
celular, lhe
foi
atribuí
da
a propriedade do entorpecente
.

No entanto, q
uando inquirida em Juízo, a
testemunha
PM

Victor Venancio
Brabosa
Lemes d
e Oliveira

diversamente
relatou
que
:

“(...) eu me recordo sim senhor, estávamos em patrulhamento pela região ali do Bairro Pedra Noventa, quando efetuamos a abordagem do suspeito lá (...)

foi localizado com ele duas porções de
entorpecente,
substancia
análog
a
a maconha
;
ele estava próximo a uma moita (...)

q
ue depois que fazemos a busca pessoal, o procedimento nosso é fazer busca no perímetro
e
dando
a busca no perímetro
encontramos mais algumas porções de entorpecente
(...); Que a abordagem dele se deu por atitude suspeita e pela região, que é bastante conhecida pelo tráfico formiguinha (...), é uma região com bastante tráfico de pequeno porte (...); Que ele demonstrou nervosismo ao ver a guarnição (...); Que
as porções encontradas tinham a mesma forma de embalagem
(...); Que eu não vi ele dispensado a droga (...); Que
os entorpecentes localizados com ele e próximo a ele tinham a mesma embalagem
(...)”
(grifos meus) (
relatório de mídias
–
Id.
227902195
)
.

Também
inquirida em Juízo, a
testemunha
PM

Rodrigo Nunes
d
e Souza
, relatou:

“(...)

naquela data a gente estava fazendo patrulhamento de rotina, quando avistamos o indivíduo e fizemos a
abordagem nele
(...);
fizemos a
busca pessoal,
foi eu quem fiz a busca pessoal
, e
foi achado com ele substância
, mas não me recordo se era análoga à maconha ou à cocaína (...);

fizemos a busca no perímetro,
ao redor dele e encontramos no mato, em uma moita, mais algumas substâncias da mesma embalagem
(...);

ele resistiu
a
prisão
e foi algemado
(...); Que não me recordo da distância de onde foram encontradas essas drogas,
mas eram bem próximas, essas buscas são de no máximo 3 metros
(...);

as embalagens eram iguais, idênticas
(...); Que não me recordo exatamente o que chamou nossa atenção, até porque era muito rotineiras essas abordagens nessa época, neste tipo de situação (...); Que a maior quantidad
e foi encontrada na moita (...)
que
ele foi abordado sozinho

(...)”
(
grifos meus) (relatório de mídias
–
Id.
227902195
)
.

Vejo que consta nos autos que o apelante
foi abordado sozinho
,
fato confirmado pelo depoimento testemunhal e condizente com o que con
s
ta no Boletim de O
corrê
ncia e auto de prisão em flagrante
(Id.
227902152
– p. 5
e 8-
12).

Neste aspecto, verifico que os policiais que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante do acusado apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que o apelante efetivamente
“trazia consigo”
no dia dos fatos, entorpecente para fins de mercancia.

Ressalto que o depoimento dos policiais tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n
.
8
, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que
harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

A
prop
ó
sito
,
decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA PRESERVADA – 2. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelo agente delitivo
; 2. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;
(...)”
(N.U 1006037-34.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/202
4, Publicado no DJE 07/06/2024)
”
(grifos meus).

Verifica-se que não há uma explicação
suficientemente razoável por parte do apelante, a fim de explicar por qual motivo os militares teriam manifesto interesse em forjar o flagrante e, assim,
prejudicá-lo
,
não
consta nos autos existência de
rixa ou
qualquer desavença
ou
desentendimento ante
rior.

Por outro lado, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas documentais e testemunhais que confir
massem a versão do réu em juízo.

No caso em apreço, a negativa do acusado acerca do envolvimento com a mercancia ilícita de substância entorpecente, além de divergente do contexto probatório, encontra-se isolada nos autos, não tendo sido produzida pela defesa nenhuma prova
que consubstanci
e os
argumentos
defensivos
.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais "
transportar e trazer consigo
", como no presente caso.

Diante do exposto, a versão do acusado
afirmando
que não tem envolvimento com as drogas apreendidas, tampouco estaria envolvido com o crime de tráfico de drogas na época do fato, são incapazes de
subsidiar eventual reforma da
decisão definitiva adotada pelo juízo de
origem
, devendo ser mantida a condenação e a pena dosada.

Assim, medida imperativa é
a manutenção da condenação do apelante nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Ante o exposto,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por

Bruno Oliveira Bastos
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024